Tribunal: TCU
Processo: 045.597/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 290/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia deste processo ao Conselho Federal de Nutricionistas e ao Conselho Regional de Nutricionistas da 3a Região, para adoção das providências de sua alçada, e enviar cópia desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 045.597/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Modulo Security Solutions S/A. (28.712.123/0001-74). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (SP e MS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Modulo Security Solutions S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.